Tribunal: TJMT
Processo: 1032707-18.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032707-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEISIANE DIAS DOS REIS - CPF: 121.610.606-19 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1032707-18.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1032707-18.2023.8.11.0001

Embargante:

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II- Não Padronizado
.

Embargada:
Deisiane Dias dos Reis

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINAO -
DECISÃO MONOCRÁTICA
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1032707-18.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1032707-18.2023.8.11.0001

Embargante:

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II- Não Padronizado
.

Embargada:
Deisiane Dias dos Reis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II- Não Padronizado
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 195513194)

julgou procedente os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de danos morais
.

Decisão Monocrática
(Id. 195984785): conheceu do recurso inominado interposto por
Deisiane Dias dos Reis
e deu-lhe provimento para majorar o quantum indenizatório.

Embargos de Declaração
(Id. 187742667):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição na decisão, requer a retificação no que tange a data do evento danoso e aplicação dos juros que incidirão nos valores arbitrados em sentença.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1032707-18.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1032707-18.2023.8.11.0001

Embargante:

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II- Não Padronizado
.

Embargada:
Deisiane Dias dos Reis

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inexiste omissão referente aos juros e da correção monetária para marco inicial da contagem juros incidentes sobre os danos morais.

Isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros
moratórios deve ser a partir do evento danoso, qual seja a data da negativação,
de acordo com a Súmula 54 do STJ - Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

No mais a
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Em face do artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024